Tribunal: TJMT
Processo: 0038420-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038420-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUZA - CPF: 804.972.411-53 (APELADO), ANA PAULA CORDOVA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 544.341.221-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0038420-46.2015.8.11.0041– Capital.

Apelante:
Expresso NS Transportes Ltda.

Apelada:
Maria Aparecida Martins de Souza.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – QUEDA DO ÔNIBUS CAUSADA POR ARRANCADA BRUSCA – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMOSNTRADA - DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO –
QUATUM
FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOAVEL - – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Extrai-se dos documentos acostados nos autos, que
o acidente decorreu de negligência do motorista, no momento em que fechou a porta inesperadamente enquanto a autora, ora apelada, descia do automóvel, e que, ao ser aberta repentinamente, fez com que a demandante caísse para fora deste, sofrendo algumas fraturas.

Ademais, repisa-se que, na posição de condutor do veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que, com o veículo em movimento, conforme alegado pela apelante, a autora adentrasse neste, restando evidentemente prejudicado o contraditório apresentado.

Assim, o contexto probatório contido nos autos, em especial a prova pericial e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da apelante, mormente pela ausência de prova em contrário

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade do preposto da apelante, condutor do ônibus, resta latente o dever de indenizar a vítima, ora apelada, por todo o abalo material e moral sofrido.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0038420-46.2015.8.11.0041– Capital.

Apelante:
Expresso NS Transportes Ltda.

Apelada:
Maria Aparecida Martins de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Expresso NS Transportes Ltda. em face da r.sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização que lhe move Maria Aparecida Martins de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigidos com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), referentes aos danos patrimoniais suportados e comprovados nos autos, de modo a incidir correção monetária de acordo com o índice INPC, bem como juros moratórios de 1% a.m. desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e por fim, condenou às partes ao pagamento de sucumbência recíproca, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo a incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m. a partir da data do arbitramento.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da produção de prova oral pleiteada.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral, ante a falta de comprovação da culpa e do nexo causal entre a conduta da Recorrente e o fato ocorrido.

Segue sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vitima que, imprudentemente, tentou subir no ônibus pela porta traseira, sem autorização e sem qualquer aviso.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0038420-46.2015.8.11.0041– Capital.

Apelante:
Expresso NS Transportes Ltda.

Apelada:
Maria Aparecida Martins de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Aparecida Martins de Souza
ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra Expresso NS Transportes Ltda., aduzindo que
no dia 03 de setembro de 2013, a requerente sofreu um acidente ao sair de um ônibus conduzido por preposto da requerida, o que a levou a fraturar seu punho esquerdo, a extremidade distal do rádio, a estiolóide ulnar e o colo coxo femoral, pelo que teve que realizar alguns procedimentos, os quais a ré se negou a custear.

Informa ainda que a autora teria ficado em situação de incapacidade física e funcional.

Nesse contexto, ajuizou a presente ação em que pugnou para que seja o demandado condenado ao pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes à pensão vitalícia ante a incapacidade gerada, na expectativa de vida de 299 meses e com referência a 71,5% do salário mínimo – R$ 561,45 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) na época – culminando com a quantia integral de R$ 167.873,55 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a indenização pelos danos materiais decorrentes dos gastos com médicos particulares, na monta de R$ 464,67 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Em adição, pleiteou pela condenação do demandado ao pagamento de danos morais e estéticos, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Devidamente citada, a ré apresentou defesa
argumentou que o acidente teria se dado por culpa exclusiva da demandante, bem como que a ré teria fornecido todo o suporte necessário para o restabelecimento de sua saúde, pelo que requereu fosse julgados improcedentes os pleitos inaugurais.

Intimada para tanto, a requerente impugnou a contestação ora apresentada, em que arguiu, preliminarmente, pela decretação da revelia do demandado, sob o argumento de não ter sido juntada procuração hábil, em razão de não conter a assinatura do patrono do requerido.

Instadas para especificarem as provas as quais desejariam produzir, a autora requereu pela produção de prova pericial e de prova testemunhal, bem como a ré, de maneira análoga, requereu pelas mesmas provas, além da expedição de ofício à administradora do seguro obrigatório DPVAT com o fito de que informasse sobre eventual valor disponibilizado em favor da requerente.

Saneado o feito, sendo concedida a inversão do ônus da prova em favor da promovente, bem como designando audiência de conciliação para o dia 23 de junho de 2016, a qual restou infrutífera.

Deferida a produção de prova pericial, sendo intimadas as partes para apresentarem seus quesitos.

Prolatado laudo pericial que atestou o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela requerente e a resultante invalidez permanente parcial incompleta do pinho esquerdo, bem como a completa do quadril esquerdo, decorrentes do traumatismo acarretado pelo sinistro.

A requerida impugnou o laudo pericial.

Oficiada para informar acerca de possíveis valores disponibilizados pela administradora do seguro obrigatório DPVAT, esta trouxe aos autos informação de que foi paga a quantia de R$ 16.085,45 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em favor da autora.

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, corrigidos com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), referentes aos danos patrimoniais suportados e comprovados nos autos, de modo a incidir correção monetária de acordo com o índice INPC, bem como juros moratórios de 1% a.m. desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e por fim, condenou às partes ao pagamento de sucumbência recíproca, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo a incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a. m. a partir da data do arbitramento.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da produção da prova oral pleiteada.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral, ante a falta de comprovação da culpa e do nexo causal entre a conduta da Recorrente e o fato ocorrido.

Segue sustentando a ocorrência de culpa exclusiva da vitima que, imprudentemente, tentou subir no ônibus pela porta traseira, sem autorização e sem qualquer aviso.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
No que pertine ao alegado cerceamento de defesa,
a tese da ré
não prospera, porquanto de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aquilatar a necessidade de instrução do processo.

Ademais, no caso em análise, houve a realização de perícia a fim de subsdiar à solução da controvérsia,
a qual atestou o nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela requerente e a resultante invalidez permanente parcial incompleta do pinho esquerdo, bem como a completa do quadril esquerdo, decorrentes do traumatismo acarretado em razão da queda do ônibus.

Assim, entendendo o magistrado sentenciante, que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento.

A prop
ó
sito:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA LOTEADORA – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – PLEITO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DA CONSUMIDORA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

“Entendendo a magistrada sentenciante que a audiência de instrução e julgamento era desnecessária para o julgamento da lide e tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há se falar em cerceamento de defesa quando os elementos bastam à formação do seu convencimento” (TJMT. Rac n. 1020363-67.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, j. 06.09.2023).

Logo,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da
lide
, em que pesem os argumentos da empresa apelante, de que houve culpa exclusiva da vítima no evento (queda do ônibus), tenho que não merece prosperar.

Extrai-se dos documentos acostados nos autos, que
o acidente decorreu de negligência do motorista, no momento em que fechou a porta inesperadamente enquanto a autora, ora apelada, descia do automóvel, e que, ao ser aberta repentinamente, fez com que a demandante caísse para fora deste, sofrendo algumas fraturas.

Ademais, repisa-se que,
na posição de condutor do veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que, com o veículo em movimento, conforme alegado pela apelante, a autora adentrasse neste, restando evidentemente prejudicado o contraditório apresentado
.

Com efeito, a documentação alhures apresentada possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, de modo que deveria a apelante trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, observa-se que a atividade desenvolvida pela empresa apelante – transporte público de passageiros – é espécie de serviço público delegado pelo Estado, cuja responsabilidade civil é objetiva relativamente aos usuários, conforme dicção do art. 37, § 6o, da CF.

Assim, o contexto probatório contido nos autos, repiso, em especial a prova pericial e os documentos colacionados, foram suficientes à formação do convencimento do juízo acerca da configuração da responsabilidade da apelante, mormente pela ausência de prova em contrário.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Inicialmente, verifico que a presente ação de indenização por danos materiais e morais/estéticos versa sobre litígio envolvendo Maria Aparecida Martins de Souza e Expresso NS Transporte Urbanos LTDA, em decorrência de acidente em ônibus conduzido por preposto do réu, o que teria acarretado à autora severos prejuízos.

Verifico que, em sede de contestação, o requerido argumenta pela quebra do nexo de causalidade, anotando a culpa exclusiva da requerente por, supostamente, ter tentado entrar no veículo enquanto este estava em movimento.

Contrario sensu, a demandante nega tais afirmações, informando que o acidente decorreu de negligência do motorista no momento em que fechou a porta inesperadamente enquanto esta descia do automóvel, o que, ao ser aberta repentinamente, fez com que a demandante caísse para fora deste, sofrendo algumas fraturas.

Pois bem. Primeiramente, quanto à impugnação ao laudo pericial médico exarado, tenho que tal não se reveste de fundamentos suficientes os quais ensejem o seu acolhimento, uma vez que o estudo realizado pelo perito está banhado na imparcialidade e idoneidade esperadas por este juízo, de maneira diferente do que ocorre com o parecer técnico prolatado pelo assistente técnico do demandado, de forma a ter, como preferência, a perícia judicial.

Da análise dos documentos apresentados, entendo que estes foram suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente supramencionado e os danos gerados à vítima do sinistro, ora autora, tendo como alicerce principal, o laudo pericial juntado nos autos, o qual atesta que “Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pela autora.

A periciada apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho esquerdo de média repercussão avaliada em 10% de comprometimento do patrimônio físico e invalidez permanente parcial completa do quadril esquerdo, avaliada em 20%, totalizando 30% de comprometimento funcional de acordo com a perícia médica na esfera securitária segundo os parâmetros da SESEP para invalidez permanente.”

Em análise apartada, entendo que não prosperam os argumentos prolatados pelo réu em sede de contestação, segundo os quais o acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima, haja vista que, na posição de condutor de veículo, o preposto da transportadora deveria ter toda atenção e cautela no sentido de evitar possíveis percalços acarretados aos passageiros, não sendo passível de crença que, com o veículo em movimento, conforme alegado pelo requerido, a autora adentrasse neste, restando evidentemente prejudicado o contraditório apresentado.

Nesta senda, com fulcro nas disposições do artigo 735 do Código Civil, bem como no entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria análoga, a transportadora tem responsabilidade objetiva no que tange aos danos causados em desfavor dos transportados.”
(225470158)

Assim, comprovada a culpa e a responsabilidade do preposto da apelante, condutor do ônibus, resta latente o dever de indenizar a vítima, ora apelada, por todo o abalo material e moral sofrido.

Sobre o tema já se manifestou este Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - ART. 209,§2o DO CC - NÃO OCORRÊNCIA - AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO TRIENAL -
QUEDA EM ÔNIBUS - ARRANCADA BRUSCA - LESÃO NO PUNHO DO AUTOR - NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - DEVER DE REPARAR MANTIDO
- DANOS MORAIS ARBITRADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O Boletim de Ocorrência e os documentos que atestam o atendimento médico do autor são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos.

O valor da indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano, condições socioeconômica, psicológica das partes e o grau de culpa do ofensor. E deve ser minorado quando mostrar-se excessivo.”
(RAC n. 26.208/2018, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.04.2018 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUEDA DENTRO DO ÔNIBUS – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA CLÁUSULA DA APÓLICE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS DECRETO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 18, “D”, DA LEI No 6.024/74 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados o ato da administração, o dano moral e o nexo de causalidade, somado à ausência de excludente da responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou força maior), é devida a indenização da empresa de transporte de pessoas (art. 735 do Código Civil)
...”.
(RAC n. 28.639/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018 – negritei)

Quanto ao ressarcimento do dano,
ao analisar minunciosamente o acervo documental comprobatório acostado aos autos, vislumbro que os danos materiais comprovados somam a monta de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), conforme consignado na sentença recorrida.

Acerca do dano moral, para o arbitramento do valor deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda, que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE
– PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
15.000,00 (quinze mil reais),
valor este que, a meu ver, atende aos princípios que norteiam a fixação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024